Tribunal: TJDFT
Processo: 0753627-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0753627-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DARSONE NOBREGA DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente público, sob o fundamento de que não seria cabível após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito exequendo. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada está em desconformidade com a norma jurídica, pois matérias de ordem pública, como a ilegitimidade ativa, podem ser analisadas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo. Argumenta que a parte exequente não possui legitimidade para pleitear o cumprimento do título executivo, por ser vinculada à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal à época da ação coletiva, além de não ser filiada ao sindicato autor (Sindireta), conforme tese firmada no IRDR 21. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da parte exequente, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao requisito do perigo na demora, verifica-se que este se encontra presente no caso concreto. A manutenção da decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade, tem o potencial de permitir o prosseguimento da execução e, consequentemente, a expedição de novos requisitórios em favor da parte exequente. Tal circunstância revela risco concreto de lesão grave e de difícil reparação ao erário, considerando que os valores poderão ser pagos indevidamente, em razão da ilegitimidade ativa apontada pelo agravante. Verifica-se também, ao menos em juízo de cognição não exauriente, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado. Com efeito, a alegação de ilegitimidade ativa, por se tratar de matéria de ordem pública, é suscetível de apreciação a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão. Não se ignora o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incide a preclusão quanto à ilegitimidade ativa quando a questão já tiver sido decidida anteriormente (AgInt no REsp n. 1.861.606/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 11/5/2020). Todavia, cumpre salientar que, no caso concreto, não se verifica decisão anterior sobre a matéria, uma vez que a questão não foi suscitada em momento precedente, inexistindo, portanto, qualquer pronunciamento judicial que pudesse ensejar a preclusão. Nesse sentido, transcreve-se parte da decisão agravada, que bem sintetizou esse ponto: “No presente cumprimento de sentença, o DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sem tratar da questão da ilegitimidade ativa. Foi proferida decisão que acolheu parcialmente a impugnação, conforme ID153876319. O DF interpôs agravo de instrumento em face da referida decisão, sem novamente tratar da questão da legitimidade. Foi negado provimento ao recurso do ente público e houve trânsito em julgado. Nesse ínterim, houve expedição e pagamento dos requisitórios referente à parcela incontroversa do crédito, qual seja, aquela que o próprio ente público reconheceu como devida inicialmente. Após, o trânsito em julgado do agravo de instrumento, a exequente trouxe planilha do débito remanescente, contra a qual o executado se insurgiu, apenas com o argumento de existência de anatocismo, o qual foi rejeitado pela decisão de ID211856668. Diante da insurgência do ente devedor, novamente foi determinada a expedição dos requisitórios de pagamento apenas quanto à parcela que o executado alegava ser devida. E novamente houve interposição de agravo de instrumento pelo ente público devedor, sem que novamente fosse tratada no recurso a questão da ilegitimidade. Posteriormente, ante a preclusão da decisão que rejeitou a tese do anatocismo, veio planilha do débito remanescente final pela parte exequente e determinada a intimação do DF para manifestação. Nesse momento, vem o executado aos autos apresentar a exceção de pré-executividade ora analisada”. Passa-se, portanto, à análise, ainda que em caráter sumário, da tese de ilegitimidade passiva. No ponto, parece assistir razão ao agravante, pois se verifica que a exequente, ora agravada, integrava os quadros da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, entidade pertencente à Administração Pública Indireta do Distrito Federal. Diante dessa circunstância, conclui-se que a agravada não parece possuir legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindireta/DF, conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21/TJDFT, que delimitou a abrangência subjetiva da decisão coletiva, excluindo servidores vinculados a entidades da Administração Indireta. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora